Tribunal: STF
Processo: RE 1475478
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO ANULADO PELO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial n. 2.024.415/RS, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, que assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA. REFERÊNCIA À MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita que o Julgador se utilize da transcrição de outros alicerces jurídicos apresentados nos autos para embasar as suas decisões (técnica denominada fundamentação per relationem), ressalta a necessidade também de apresentação de argumentos próprios, ainda que sucintos, sobre as razões de suas conclusões. 



    2. Na hipótese, ao rejeitar as preliminares suscitadas na apelação defensiva, a Corte local apenas se referiu ao parecer ministerial, sem acrescentar motivação autônoma, o que não está de acordo com o entendimento desta Corte Superior. 



    3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet Estadual sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LXXVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “a incorporação de fundamentos explicitados em decisões judiciais precedentes ou em manifestações do Ministério Público – como no caso dos autos - não traduz qualquer afronta ao dever de fundamentação, mormente em razão do fato de que toda a matéria controvertida foi devidamente apreciada com argumentação idônea, como no caso dos autos, em que restou suficientemente motivada a conclusão pela rejeição das preliminares de nulidade arguidas pela defesa em sede de apelação”. 



    Ressalta que “A exigência de adoção de ‘argumentos próprios’ mostra-se desarrazoada, porquanto, em hipóteses como a que ora se examina, o órgão julgador ficaria proibido de utilizar fundamentos alinhavados em decisão anterior ou no parecer ministerial que cometessem o ‘pecado’ de apreciar a causa em profundidade e de forma completa, esgotando a argumentação pertinente à solução da controvérsia”.



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformado “o julgado recorrido no que respeita à anulação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal de origem, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 339 da Repercussão Geral).



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece compatível com a Constituição Federal a técnica da motivação per relationem , considerando-se que “ A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público , ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir ” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12/09/2011).



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o Tribunal de origem, ao rejeitar as preliminares do recurso de apelação interposto pela defesa, “apenas se referiu ao parecer ministerial, sem acrescentar motivação autônoma”.



    Para a Superior, “a Corte de origem não explicitou suas razões de decidir, e apenas delegou a função jurisdicional ao Ministério Público. Como consequência, efetivamente, nada decidiu”. 



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (RHC 113.308, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/06/2021)



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Quanto à alegada ofensa ao contraditório na utilização do parecer ministerial como razão de decidir, incide a pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a manifestação ministerial limita-se a velar pela intangibilidade do ordenamento jurídico (CF, art. 127), razão pela qual não há contraditório a ser assegurado” (HC 105.311, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 4. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura dos documentos que instruem a impetração, não se visualiza, de plano, a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 5. Quanto ao alegado excesso de prazo, bem como no que se refere à extinção da punibilidade com relação aos crimes de prevaricação e associação criminosa, o recurso não deve ser conhecido. Isso porque essas matérias não foram debatidas pelas instâncias de origem. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 138.648-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2018)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/06/2014)



    “EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.574, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 01/08/2013)



    Nesse mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados: ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/10/2013; AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012; RE 172.292/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13/6/2001; AI 825.520-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 2/9/2011; RE 585.932-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/5/2012; e ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/11/2012.



    Por conseguinte, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para anular o acórdão recorrido e restabelecer o decisum do Tribunal de origem, assentada a validade da fundamentação do acórdão proferido nos autos n. 5001067-80.2017.8.21.0155/RS, devendo a Corte Superior proferir novo julgamento, considerando-se as demais alegações apresentadas em sede de recurso especial. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente